Tribunal: TJDFT
Processo: 0712253-95.2023.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. ANTECEDENTES. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. FRAÇÃO ADEQUADA. 1/8 SOBRE A DIFERENÇA ENTRE OS LIMITES ABSTRATOS. SENTENÇA MANTIDA.
I - A jurisprudência tem mantido a pena fixada com a essencial fundamentação e observando os princípios da individualização e proporcionalidade, apontando como adequadas, mas não obrigatórias, as frações de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima ou 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, não havendo direito subjetivo do réu a qualquer parâmetro.
II - A fração de 1/8 (um oitavo) se mostra mais adequada, por possibilitar, em casos de crimes graves, nos quais a quase totalidade das circunstâncias judiciais forem analisadas em desfavor do réu, a fixação de pena próxima ao máximo estabelecido em abstrato, o que efetivamente atenderá os princípios da individualização e proporcionalidade.
III - Recurso conhecido e desprovido.